Tribunal: TJES
Processo: 5004619-10.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004619-10.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: LAISE SANTOS QUEIROZ
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –
JUROS REMUNERATÓRIOS –
TAXA MÉDIA DO MERCADO – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – -
CORRETA A DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA –
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O

C. STJ que orienta, no tocante aos juros remuneratórios, que para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso (AgRg no REsp 1056229/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 17/09/2014).

2.
Nesse sentido,
“a
taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048140178376, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 01/12/2022).

3.
No caso concreto, assim como apontado na r. sentença, as taxas contratadas destoam em patamar considerável das taxas médias praticadas pelo Banco Central à época do contrato, demonstrando, assim, seu nítido caráter abusivo.

4.
Consequentemente, devem ser mantidos os ônus de sucumbência nos termos fixados pelo juízo a quo, uma vez que foram procedentes os embargos à execução.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
em face da sentença que acolheu os
Embargos à Execução
opostos por
LAISE SANTOS QUEIROZ
, para determinar a redução do juros contratual imposto no contrato de adesão nº 35.868439-1 para percentual equivalente ao dobro da média de mercado aplicada no período da contratação (40,58% a.a), condenando a embargada ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido com a readequação do valor exequendo, a teor do art. 85, § 2°, do CPC (id. 4865244).

Em suas razões (id. 4865248), a parte apelante alega, em síntese, que não ajuizou a ação executiva aplicando a taxa de juros pactuada no contrato, apenas inseriu a correção monetária, de maneira que os cálculos são favoráveis à devedora, ora Apelada. Afirma ter adotado tal conduta por estar em liquidação extrajudicial, de maneira que seu único intuito é recuperar o crédito oriundo dos contratos em inadimplência.

Também defende que não deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não fora parte vencida na demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 4865256).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5004619-10.2021.8.08.0047

APELANTE
:
DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA: LAISE SANTOS QUEIROZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
em face da sentença que acolheu os
Embargos à Execução
opostos por
LAISE SANTOS QUEIROZ
, para determinar a redução do juros contratual imposto no contrato de adesão nº 35.868439-1 para percentual equivalente ao dobro da média de mercado aplicada no período da contratação (40,58% a.a), condenando a embargada ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido com a readequação do valor exequendo, a teor do art. 85, § 2°, do CPC (id. 4865244).

Em suas razões (id. 4865248), a parte apelante alega, em síntese, que não ajuizou a ação executiva aplicando a taxa de juros pactuada no contrato, apenas inseriu a correção monetária, de maneira que os cálculos são favoráveis à devedora, ora Apelada. Afirma ter adotado tal conduta por estar em liquidação extrajudicial, de maneira que seu único intuito é recuperar o crédito oriundo dos contratos em inadimplência.

Também defende que não deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não fora parte vencida na demanda.

Pois bem.

No que tange à legalidade da taxa de juros, há muito já se pacificou que às instituições financeiras não se aplicam os limites para cobrança previstos no Decreto nº 22.626/1933, consoante expresso na Súmula nº 596 do Excelso Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Cabe mencionar, também, que a Súmula nº 382 do C. Superior Tribunal de Justiça determina que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado.

Portanto, nos termos da pacífica jurisprudência da Corte da Cidadania, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULA N.83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. OBSERVÂNCIA DE UMA FAIXA RAZOÁVEL PARA VARIAÇÃO DE JUROS. SÚMULA N.83/STJ. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que a legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297/STJ).
Eles podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013). grifei.

No caso dos autos, analisando o contrato de nº 35.868439-1, verifico que a taxa mensal foi fixada em 16,45% (dezesseis vírgula quarenta e cinco por cento) e a anual em 521,90% (quinhentos e vinte e um vírgula noventa por cento), tendo o pacto sido celebrado em 13/04/2017 (id. 4865243 e id. 259783). Desta forma, assim como apontado na r. sentença (id. 4865245), as taxas contratadas destoam em patamar considerável das taxas médias praticadas pelo Banco Central à época do contrato, demonstrando, assim, seu nítido caráter abusivo.

Mesmo que o Apelante alegue que os cálculos apresentados no feito executivo são mais favoráveis à Apelada, não cabe a este Relator elaborar cálculos comparativos, especialmente em se considerando que a própria Apelada discordou de tal argumento em suas contrarrazões.

Consequentemente, devem ser mantidos os ônus de sucumbência nos termos fixados pelo juízo
a quo
, uma vez que foram procedentes os embargos à execução.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 13.06.23.